Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-78.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-78.2018.8.14.0133

APELANTE: LEILA MARIA LOPES DA COSTA FALCAO

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. - VVR, SOLVI PARTICIPACOES S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800471-78.2018.8.14.0133

EMBARGANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A, VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

EMBARGADA: LEILA MARIA LOPES DA COSTA FALCAO

ADVOGADOS: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. OMISSÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL CERCEADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA DE SESSÃO PRESENCIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I -
Embargos de Declaração opostos com base no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

II -
Reconhecida a omissão quanto ao pedido de retirada de pauta do plenário virtual para realização de sustentação oral pelos apelados.

III -
Acórdão proferido declarado nulo, vez que cerceado o direito de defesa da parte. Necessidade de inclusão em pauta de julgamento presencial, para efetivar o direito à sustentação oral, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV -
Embargos de Declaração ACOLHIDOS para ser anulado o Acórdão proferido e designando nova sessão presencial para efetivação do direito à sustentação oral pelas partes no recurso de apelação.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800471-78.2018.8.14.0133

EMBARGANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A, VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

EMBARGADA: LEILA MARIA LOPES DA COSTA FALCAO

ADVOGADOS: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUAMA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S/A, VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S/A - VVR
e
SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
, contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 0800471-78.2018.8.14.0133, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
LEILA MARIA LOPES DA COSTA FALCAO
.

O recurso de Apelação foi interposto em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que julgou extinta a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pela apelante, ora embargada, pelo que, naquele ato reconheceu-se a litispendência com a Ação Civil Pública n.º 0800524-93.2017.8.14.0133.

A apelante, em suas razões recursais aduziu que os direitos envolvidos nas demandas eram distintos e que a reparação era advinda de causa de pedir diversa, não existindo litispendência.

O acórdão alvo dos presentes Embargos foi proferido no sentido de não subsistir litispendência na presente lide, pelo que se anulou a sentença, bem como foi determinada a suspensão da ação individual até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública, com base na jurisprudência do STJ.

Os embargantes sustentam, em resumo, que o acórdão não abordou de maneira adequada questões essenciais levantadas em suas contrarrazões e na sentença de primeiro grau, em especial no que tange à legitimidade para pleitear indenização por dano moral decorrente de suposto dano ambiental e à necessidade de observância da legislação específica que limita essa legitimidade a determinados sujeitos. Além disso, afirmam que houve cerceamento de defesa, uma vez que não lhes foi concedida a oportunidade de realizar sustentação oral, apesar de devidamente solicitada dentro do prazo, o que configura violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requerem que o processo seja convertido em diligência, a fim de que a parte recorrida seja devidamente intimada acerca do julgamento e que a sustentação oral seja realizada, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0800471-78.2018.8.14.0133

EMBARGANTES: GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A, VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR E SOLVI PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO E OUTROS

EMBARGADA: LEILA MARIA LOPES DA COSTA FALCAO

ADVOGADOS: JOSE CARLOS LIMA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. leciona:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O atual Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu Art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No caso em tela verifico que assiste razão aos embargantes.

Ao examinar os autos, observa-se que houve uma omissão quanto ao pedido de retirada do processo da pauta do plenário virtual, com o objetivo de permitir a realização de sustentação oral pelos apelados, conforme solicitado na petição de ID nº 13165045. Dessa forma, entende-se que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que a petição na qual os embargantes requereram a autorização para a sustentação oral foi apresentada de maneira tempestiva.

Diante disso, verifico a necessidade de anulação do Acórdão embargado, a fim de evitar o cerceamento de defesa e corrigir o vício mencionado, conforme se pode constatar pela análise das seguintes jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO E PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DECLARADA.
Tendo a parte recorrente postulado, tempestivamente, a realização de sustentação oral, e tendo havido julgamento do processo em sessão virtual, sem que fosse oportunizada, deve ser declarada a nulidade do julgamento a fim de evitar cerceamento de defesa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009511577 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OPORTUNIZADA. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. INCLUSÃO DO RECURSO NA PAUTA DA SESSÃO PRESENCIAL DA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
Diante da inobservância de pedido de julgamento do recurso de agravo em sessão presencial, para a realização de sustentação oral, mostra-se necessário anular o julgamento proferido pela colenda Primeira Turma. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e e anular o julgamento virtual do agravo interno interposto contra a decisão denegou este Mandado de Segurança. Determinado, ainda, a inclusão do recurso de agravo na pauta da sessão presencial da colenda Primeira Turma.
(STF - AgR-ED MS: 36139 DF - DISTRITO FEDERAL 0083433-80.2018.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-209 25-09-2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL FORMULADO ADEQUADA E TEMPESTIVAMENTE. INDEFERIMENTO DURANTE O JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL DA PARTE VENCIDA INVIABILIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 937, VIII, DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 21/9/2018. Recurso especial interposto em 23/7/2020. Autos conclusos à Relatora em 3/2/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se ficou caracterizado cerceamento ao direito de defesa do recorrente. 3. Consoante art. 937, VIII, do CPC/15, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência ou de evidência - como na hipótese dos autos -,
incumbe ao Presidente da sessão de julgamento, antes da prolação dos votos, conceder a palavra aos advogados que tenham interesse em sustentar oralmente. 4. Cuida-se de dever imposto, de forma cogente, a todos os tribunais, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 5. Quando o indeferimento do pedido de retirada de pauta virtual formulado adequadamente ocorrer no próprio acórdão que apreciar o recurso, e tiver como efeito inviabilizar a sustentação oral da parte que ficou vencida, há violação da norma legal precitada.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1903730 RS 2020/0287486-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

Tendo em vista o que determina o princípio do amplo direito de defesa, e considerando que não foi proporcionada a oportunidade de sustentação oral, apesar de devidamente solicitada após a intimação da pauta de julgamento pelo plenário virtual, constato a necessidade de anulação do Acórdão de ID 13670696.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios interpostos pelos recorridos, para suprir a omissão verificada, anulando o Acórdão embargado e determinando, após o trânsito em julgado desta decisão, a reinclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento presencial, quando poderá o recorrente pleitear sustentação oral, se assim desejar.

É COMO VOTO.

Belém,

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024